Tribunal: TJDFT
Processo: 0011434-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011434-71.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., KARINE SANTIELLE PEREIRA MALHEIROS, MATHEUS DE MELO MALHEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO JUDICIAL. EMPRESA PARCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, em nulidade da sentença prolatada, uma vez que o Magistrado a quo atendeu a todos ditames contidos no art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. No caso em análise, a parte autora e a parte ré (abrangendo colaboradores e empresas parceiras da primeira requerida) firmaram acordo, concedendo plena quitação no que concerne à relação mantida entre as partes, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais. A segunda requerida, que estava presente na cadeia de consumo tratada nos autos, é uma empresa parceira da primeira requerida, não havendo que se falar em negativa de condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da segunda ré. 3. Embora a parte autora tenha desistido da ação em relação a segunda requerida e o Juiz sentenciante tenha procedido com a homologação da desistência, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, não afigura-se adequada a utilização da regra contida no artigo 90 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, 85 e 90, todos do mesmo diploma legal, 22 da Lei 8.906/94, 47, 49-A, 50, 114, 115 e 116, todos do Código Civil, defendendo que a desistência após a convocação do réu para integrar a relação processual implica a imposição do ônus sucumbencial para a parte que abdica do feito. Pugna, assim, pela condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 18, 85 e 90, todos do CPC, 22 da Lei 8.906/94, 47, 49-A, 50, 114, 115 e 116, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do acordo de ID no 11925935, firmado entre os recorridos e a empresa TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030